Tribunal: TJSP
Processo: 2024620-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. Decisão que reconheceu a incompetência do Foro da Capital Paulista. Insurgência da parte exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Partes que não possuem domicílio na cidade de São Paulo. Escolha aleatória para local de pagamento, sobretudo por considerar a expectativa de que seja efetuado por transferências eletrônicas. Precedentes. RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. Decisão que reconheceu a incompetência do Foro da Capital Paulista. Insurgência da parte exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Partes que não possuem domicílio na cidade de São Paulo. Escolha aleatória para local de pagamento, sobretudo por considerar a expectativa de que seja efetuado por transferências eletrônicas. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.